Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em sua revogação, notadamente quando o paciente após denúncia anônima foi surpreendido em circunstâncias de traficância, o que recomenda a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.